Tribunal: TJMT
Processo: 1004476-28.2021.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004476-28.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON PAULO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JACKSON PAULO DA SILVA - CPF: 718.455.651-85 (APELANTE), FABIO PACHECO RODRIGUES - CPF: 964.646.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES - CPF: 004.550.641-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 098.124.631-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO
– VINDICADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO –PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA EM SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ENTORPECENTES APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DA PERÍCIA EM SEU TELEFONE CELULAR QUE CONFIRMAM O ENVOLVIMENTO COM O COMÉRCIO MALSÃO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO PELO NARCOTRÁFICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Se o juízo sentenciante reconheceu a circunstância atenuante concernente à confissão espontânea, impõe-se não conhecer do apelo defensivo quanto a essa pretensão, por manifesta carência de interesse recursal.

2. Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, descabe cogitar sua absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando se cuida de apreensão de significativa quantia de entorpecentes no interior da residência do réu, preparada para o comércio, tendo a perícia realizada em seu aparelho celular verificado, ademais, a existência de diversas conversas o enredando na prática delitiva.

3. Apelo defensivo parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JACKSON PAULO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JACKSON PAULO DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da Ação Penal n. 1004476-28.2021.8.11.0008, na qual o apelante foi
condenado
pela prática das condutas criminosas tipificadas pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, à pena de
01 (ano) ano e 06 (seis) meses de detenção

e
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
686 (seiscentos e oitenta e seis) dias-multa
.

Irresignado em face do r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante insurge-se em razões recursais apresentadas no ID 168972845, subscritas pela i. Defensoria Pública, requerendo sua
absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas
com arrimo na tese de
insuficiência probatória.

Adicionalmente, quanto ao delito de
posse irregular de arma de fogo
, pleiteia a i. Defensoria Pública a aplicação da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, na segunda fase da dosimetria penal.

Por derradeiro, se
prequestionam
as matérias legais e constitucionais discutidas ao longo das razões recursais, com vistas à interposição de recursos perante as instâncias superiores.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 168972849, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o
desprovimento
do apelo, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, consoante se extrai do ID 174026166, pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sendo reconhecida a
ausência de interesse recursal
quanto ao pleito pelo reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que, em suas razões recursais, pugna a i. Defesa pelo
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea
, exclusivamente quanto ao delito previsto pelo art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Todavia, essa pretensão
já foi contemplada
pelo d. juízo
a quo
na sentença impugnada,
in verbis
:

[...]
Na
segunda fase da dosimetria da pena
incide a circunstância atenuante da
confissão espontânea em juízo
, bem como verifico presente a agravante da
reincidência
(PEP n. 0006342- 64.2016.811.0008 oriunda desta comarca), motivo pelo qual
as compenso
, e, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

(Sentença de ID 168972830 - Pág. 6).

Vê-se, portanto, que, além de reconhecida a incidência da
agravante
da reincidência, foi também reconhecida pelo d. juízo
a quo
a atenuante da
confissão espontânea
, tendo inclusive se operado a
compensação integral entre ambas
, a tornar sem efeito o pleito recursal.

Portanto, com fulcro no art. 51, XXII, do RITJMT e art. 3º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do pedido de
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Verte dos autos que, no dia 09 de novembro de 2021, por volta das seis horas da manhã, em residência particular situada na Rua Maracanã, no Bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres/MT, o réu
JACKSON PAULO DA SILVA
, de maneira consciente e voluntária,
guardava substância entorpecente
, consistente em
66 (sessenta e seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 07 (sete) porções de substância análoga a maconha
,
para fins de mercancia
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Adicionalmente, nas mesmas circunstâncias, o réu, de maneira consciente e voluntária,
possuía sob sua guarda arma de fogo de uso permitido
,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, consistindo em um revólver de calibre .32, niquelado, e 06 (seis) munições de calibre .32, intactas.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data dos fatos uma equipe policial se dirigiu até a residência do acusado para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo d. juízo
a quo
, ocasião em que, tendo sido
JACKSON
encontrado no interior do imóvel, realizou-se também sua prisão em flagrante.

Em buscas pela residência, os policiais encontraram um revólver de calibre .32, municiado com 06 (seis) munições de calibre .32, além de uma bolsa com grande quantidade de drogas; duas balanças de precisão; um rolo de plástico filme; uma tesoura; duas folhas de caderno com anotações de movimentação de tráfico; dois aparelhos celulares; e R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) em espécie.

Submetidas ao exame pericial, as drogas apresentaram resultado positivo para maconha e cocaína, e tanto o armamento quanto as munições foram considerados eficientes para a realização de disparos.

Ofertada a denúncia por esses fatos, e finda a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória, contexto no qual o recorrente exsurge inconformado perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das razões recursais.

1. Do pleito absolutório

Consoante relatado, o apelante invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e almeja a reforma do provimento jurisdicional monocrático para que seja
absolvido
, sob o argumento de que

inexiste lastro probatório suficiente a atestar que estaria realizando o tráfico de drogas, pois todos os entorpecentes encontrados pertenceriam, em verdade, a terceira pessoa, identificado pelo apelante tão somente como seu antigo colega de quarto, com quem dividia o aluguel.

Em que pese o esforço argumentativo empreendido pela i. Defesa, após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito
não merece prosperar
.

A princípio, a
materialidade

do delito resta sobejamente demonstrada a partir
do boletim de ocorrência 2021.292484 (ID 168972759); do auto de apreensão (ID 168972760); de fotografias dos registros da venda de drogas encontrados no local (ID 168972770); do laudo de constatação referente aos entorpecentes (ID 168972787); e do Relatório de Investigação n. 2022.13.7154 (ID 168972796), além dos depoimentos amealhados ao longo da persecução criminal.

Já no que diz respeito à
autoria
,
a despeito da negativa sustentada pelo apelante, entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes colhidos no decorrer da instrução criminal, mormente a partir das circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão do entorpecente, aliadas às declarações prestadas
em juízo
pelos policiais que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, ao ser ouvido
perante a
autoridade judiciária
como testemunha, o investigador de Polícia Civil
Augusto Renato Magri Arantes
corroborou
as informações anteriormente prestadas na fase inquisitiva, narrando, em síntese, ter feito parte da equipe que deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do réu.

Conforme
Augusto
, foi necessário o arrombamento do cadeado do portão, bem como da porta de entrada, que estava fechada com correntes e cadeado.

No interior do imóvel, os policiais encontraram o acusado acompanhado de uma jovem e, em buscas, se verificou a presença de uma arma de fogo sob o travesseiro da cama. Ademais, em outro cômodo, havia uma mochila contendo os entorpecentes, tendo sido apreendidas também anotações referentes ao tráfico; arma de fogo; balança de precisão; e certa quantia em dinheiro.

Conforme
Augusto
, o local vinha ficando conhecido como ponto de drogas, uma das razões pela qual fora requerido o mandado de busca e apreensão ao d. juízo
a quo
. Especificamente acerca dos entorpecentes,
Augusto
relatou que eles estavam embalados para a venda, separados em pequenas porções prontas para o consumo, em uma quantidade significativa.

Em correlação com as informações prestadas por
Augusto
, colheu-se
em juízo
o depoimento do investigador de Polícia Civil
Fábio Pacheco Rodrigues
, que ofertou mais detalhes acerca da expedição do mandado de busca e apreensão na residência do increpado.

Conforme a testemunha, foram obtidas informações de que
JACKSON
faria parte da organização criminosa Comando Vermelho, atuando como “disciplina” no seio da facção, e tendo tido participação no homicídio do adolescente
José Renato
.

Após o cumprimento do mandado e a apreensão tanto da arma, acompanhada das munições, quanto dos entorpecentes e dos materiais correlatos ao tráfico, solicitou-se a quebra do sigilo telefônico do réu, oportunidade em que se verificou a existência de diversos grupos em que
JACKSON
se organizava com demais membros para controlar a arrecadação do tráfico, bem como impor castigos aos demais membros da facção.

Com efeito, a consulta aos autos revela terem sido as conclusões obtidas a partir da perícia do aparelho celular do increpado consolidadas no Relatório de Investigação n. 2022.13.7154 (ID 168972796), de cujo teor destaco os seguintes excertos:

WhatsApp: GRUPO Cuelinho

Este grupo é composto com quatro integrantes, sendo
Strick (JAKSON PAULO DA SILVA)
, Laninha, Cleiton e Lacoste (ainda não identificado).

Lacoste
tem a função de
líder dentro da organização criminosa
, sendo observado que este sempre cobra se estão sendo feito o que ele determina no grupo aos demais.

Laninha
tem a função de
contadora
, realiza a
escrituração das drogas vendidas e valores recebidos bem como o cadastro de quem está devendo.

[...]
Strick (JAKSON PAULO DA SILVA) é o que controla a guarda e distribuição da droga para os vendedores de varejo (lojistas), também é responsável pela aplicação de castigos físicos aos que não pagam, é responsável por aplicar a lei do crime, aos que são considerados de outra facção criminosa, ou aos que vendem drogas não são adquiridas da facção criminosa comando vermelho, a estes lhe são dadas pena é a morte
.

[...]
Cleiton
é quem faz o
recolhe do dinheiro e atualiza Laninha, ele auxilia Strick
(JAKSON PAULO DA SILVA) sempre que preciso na aplicação de castigos aos que devem, sempre se mostra pronto se precisa aplicar a lei do crime.

[...] Strick (JAKSON PAULO DA SILVA) é suspeito do homicídio do menor José Renato de Souza Santos,
fica evidenciado sua função de DISCIPLINA na cidade de Barra do Bugres, sendo em vários áudios este ostenta junto aos demais comparsas criminosos a atitude de matar os inimigos da facção
.

[...] Strick (JAKSON PAULO DA SILVA), como demonstrado nos áudios acima (grupo cuelinho), era
responsável pelos castigos e cumprimentos de sentenças do tribunal do crime. José Renato, foi morto por ser suposto integrante de outra facção criminosa PCC
.

(Relatório de ID 168972796).

Além dessas informações, o relatório é acompanhado de diversas fotos obtidas por meio da extração das mídias divulgadas no grupo, dentre as quais se inserem diversos registros fotográficos de entorpecentes; ao menos um comprovante de pagamento via PIX; e um
print
de negociações.

Por outro lado
, embora tenha exercido seu direito constitucional ao
silêncio
na
fase inquisitiva
(ID 168972796), o réu,
em juízo
,
negou a autoria delitiva
, narrando, em síntese, que a droga não lhe pertencia, sendo de propriedade de terceira pessoa, por ele não identificada, que alugaria o quarto ao lado do seu dormitório.

Conforme descrito por
JACKSON
,
in verbis
, “[...]
eu dividi o aluguel com um rapaz que morava lá e ele ficava de vez em quando, essa droga que estava lá, senhora, não é minha, é do rapaz
”.

Confrontado pelo i. representante do
parquet
acerca do fato de que, conforme o relato dos policiais, esse segundo dormitório se tratava de mero depósito, contendo apenas um guarda-roupa e outros bens, o réu a princípio concordou, aduzindo que no local havia um grande guarda-roupa, e apenas posteriormente aduziu a existência de demais itens de mobiliário. Veja-se:

Promotor de Justiça
: Mas o policial falou que o outro quarto era tipo um depósito, só tinha um guarda roupa.

Réu
:
Tinha um guarda roupa, tinha roupa, tinha lençol, travesseiro, tinha daqueles edredons, tinha tudo os trem lá no guarda roupa, era um guarda roupa de duas porta daqueles grande.

Promotor de Justiça
: Certo, mas quarto só tem guarda roupa? Tinha cama lá, essas coisas?

Réu
:
Não, lá dentro tinha essas coisas
, tinha
travesseiro
, tinha aquelas
cobertas grandes de edredom
e
ele nem ficava
, de vez em quando que ele ficava lá, esse rapaz aí, a dona da casa sabe disso aí, a dona da casa que alugou a casa, ela sabe.

A proprietária do imóvel não foi, todavia, identificada pela i. Defesa, tampouco arrolada como testemunha, inexistindo outras informações nos autos, ademais, acerca do rapaz que alegadamente dividiria o aluguel com o acusado.

Nesse contexto, ao examinar cuidadosamente o arcabouço probatório,
a despeito da negativa de autoria sustentada pelo apelante, sua versão sobre os fatos
não se sustenta
f
ace às demais provas, uma vez que restou suficientemente delineado, a meu ver, o envolvimento de
JACKSON
com o comércio malsão, tanto em vista das
drogas apreendidas em sua residência
, acompanhadas de
materiais relacionados à traficância
, como balança de precisão e plástico filme; quanto em face do teor das
conversas extraídas de seu aparelho celular
, nos termos das conclusões do Relatório de Investigação n. 2022.13.7154.

Dessa forma, concluo que suas alegações se traduzem em mero exercício do seu direito de autodefesa, numa tentativa de se eximir da responsabilidade pelo cometimento do ilícito.

Nas razões de apelação, conquanto a i. Defesa tente incutir a ideia de que não haveria provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas, forte na negativa apresentada por
JACKSON
em seu interrogatório judicial, sustentando, em síntese, que inexistiriam evidências de comercialização de drogas, sabe-se, pelo contrário, que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado n. 03 da TCCR/TJMT).

Por oportuno, consigno, ademais, ser
questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares,
não podem ser desprestigiados
, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou
o
Enunciado Orientativo n. 8
,

cuja redação dispõe,
ipsis litteris
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são
plenamente capazes
de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria delitiva constatados na fase inquisitiva, máxime porque
os depoimentos dos policiais que diligenciaram no ocorrido, coerentes e harmônicos, somados às circunstâncias da prisão e às demais provas colhidas ao longo da persecução penal, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Nesse contexto, concluo que a versão sustentada pelo réu
carece de substrato probatório
, não encontrando suficiente amparo nos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal.

Portanto, inexistindo dúvida quanto à comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas discutido em juízo, de rigor a
manutenção

do decreto condenatório.

2. Do prequestionamento

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente
do
recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
JACKSON PAULO DA SILVA
, deixando de conhecê-lo no que tange à parte carente de interesse recursal, e, no remanescente,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo,
mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1004476-28.2021.8.11.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023